Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717969-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GILMAR DOS SANTOS E SANTOS AGRAVADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS GILMAR DOS SANTOS E SANTOS em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Eis o teor do decisum agravado (ID 17031631): Trata-se de impugnação à constrição realizada via sistema BACENJUD. Alega o impugnante que os valores bloqueados incidiram sobre conta poupança, devendo ser desconstituída a constrição do valor em tela. Informa, ainda, acerca da alteração de sua situação financeira, encontrando-se desempregado, bem como assevera a necessidade de verbas para o sustento de sua família. Ao fim, postula pela concessão da benesse da justiça gratuita. A impugnada apresentou resposta sob o ID 63064769. Deferida a oportunidade para juntada de novos documentos, o impugnante acostou aos autos extratos bancários sob o ID 64557048, os quais foram rechaçados pela impugnada sob o ID 65292362. Primeiramente, verifica-se que a parte impugnante, a despeito de comprovar que a penhora BACENJUD incidiu sobre valores contidos em conta poupança, demonstrou, ao mesmo tempo, a intensa movimentação da referida conta, com a realização de diversas operações bancárias em equivalência à conta corrente, restando descaracterizada a natureza de mera conta poupança. Neste sentido, a jurisprudência vem firmando entendimento em relação à desproporcionalidade da interpretação literal do art. 833 do CPC defronte às circunstâncias sobreditas. Portanto, ante a demonstração de movimentação ativa da conta, incompatível com o ato de acumulação de reservas financeiras, a penhora de valores – ainda que inferior a 40 salários mínimos –, é legítima. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade judiciária, não vislumbro o preenchimento de seus pressupostos, notadamente em face do alto numerário movimentado pelo impugnante, bem como pelo próprio recebimento da quantia de R$ 17.194,83 nos presentes autos. Ademais, ainda que o pedido fosse deferido, há de se ressaltar o efeito ex nunc da concessão do benefício da justiça gratuita, isto é, somente haveria de se falar em sobrestamento do pagamento de determinadas verbas após a prolação da decisão concessiva, não havendo que se falar em efeitos pretéritos à benesse obtida. Firme na argumentação exposta, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Sem honorários advocatícios, na forma da súmula no 519 do colendo STJ. Preclusa a presente decisão, fica o valor bloqueado sob o ID 60693291, desde logo, convertido em pagamento. Promova-se a transferência dos valores em tela para a conta bancária indicada pela parte exequente (ID 65292362 - Pág. 3). Após, voltem conclusos para extinção. I. O recorrente alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar o próprio sustento. Impugna o bloqueio de conta-poupança com valor inferior a quarenta salários mínimos, ressaltando que a movimentação se deve ao fato de estar desempregado e, por si só, não retira a impenhorabilidade garantida por lei. Requer a desconstituição da penhora efetivada mediante o reconhecimento da impenhorabilidade e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, o art. 833, inciso X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Para justificar o bloqueio ora impugnado, a decisão agravada consignou que, ante a demonstração de movimentação ativa da conta-poupança, identifica-se a incompatibilidade com a acumulação de reservas financeiras, atribuindo legitimidade à penhora, ainda que em conta-poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Entretanto, a movimentação atípica, por si só, não constitui fraude ou má-fé apta a afastar a impenhorabilidade legal. Nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) Ademais, a lei confere a esses valores proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor. Os elementos dos autos demonstram, em um juízo perfunctório próprio desta fase, que a verba penhorada é destinada ao custeio das despesas de sustento do agravante e de sua família. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. A douta Magistrada afastou a presunção em decorrência do recebimento de R$ 17.194,83 (dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) pela condenação da parte adversa, conforme comprovante de depósito judicial de ID 54002860 dos autos de referência. Não verifico, assim, a alegada hipossuficiência econômica a justificar a benesse de suspensão da exigibilidade das despesas processuais. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para suspender a eficácia da r. decisão recorrida apenas em relação à quantia bloqueada na conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 25 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador